Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 63688515), opostos pelo Distrito Federal, contra a decisão proferida no ID: 62624758, a qual saneou o feito em relação à substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES, bem como determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes à servidora, com a delimitação do período exequendo de abril de 1997 a julho de 1999. Alega o embargante que a decisão incorreu em erro material, pois o SINDIRETA pediu o pagamento do benefício-alimentação à servidora de junho de 2001 a abril de 2002, período no qual a servidora seria representada pelo SINPOL/DF, e não pelo SINDIRETA, aduzindo, assim, a ilegitimidade passiva da parte exequente. Sustenta, ainda, que a substituída faz jus apenas ao benefício entre abril/1997 e abril/1998, porquanto a planilha de cálculos que acompanha a inicial delimita o referido período. Contrarrazões no ID 64231809. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. No particular, os embargos de declaração não merecem acolhimento. No que se refere ao primeiro argumento perfilhado pelo embargante, o Distrito Federal alega que: “há erro material ou omissão, haja vista que o SINDIRETA requereu o pagamento de benefício-alimentação de Andrea Paiva Cirqueira Guedes no período entre junho/2001 e abril/2002 (ID 12247159, página 12), mas neste período a substituída já não era mais representada pelo SINDIRETA e sim pelo SINPOL/DF”. Importante salientar que o documento de ID: 12247159, página 12 (apontado pelo embargante) não foi formulado pelo SINDIRETA, mas pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Além disso, diferentemente do alegado pelo recorrente, consoante consta do documento de ID: 12247159 - Pág. 55 – esse juntado pelo SINDIRETA – o período exequendo referente ao lapso em que a servidora exercia a função de técnico de apoio. Nesse sentido, tanto o SINDIRETA, no ID: 43378109, quanto o DISTRITO FEDERAL (ID: 60572080) juntaram fichas financeiras da substituída, as quais comprovam que ANDREA PAIVA CIRQUEIRA (GUEDES) exercia a função de técnico de apoio fazendário classe 04, atuando, portanto, em cargo na Administração Direta distrital, bem como que contribuía para o SINDIRETA como filiada, entre os anos de 1996 e 1999. Ademais, cumpre ressaltar que a decisão na qual o embargante aponta o vício reconheceu o período exequendo entre abril de 1997 a julho de 1999, o que afasta a alegação de ilegitimidade. Saliente-se que é inerente ao saneamento do feito, em relação a cada servidor, que se estabeleça o correto período exequendo, o que é feito com base nas fichas financeiras. Frise-se tanto o SINDIRETA quanto o DISTRITO FEDERAL juntaram as fichas da servidora, o que afasta as alegações de que ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES não fosse filiada ao sindicato ou não fizesse jus ao benefício-alimentação objeto da presente execução. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 8 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR